Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A pretensão que versa sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel está sujeita à prescrição decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil.
2. A cláusula que vincula a entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento é nula por se enquadrar na previsão normativa genérica do art. 51, IV, estando fundada ainda, a nulidade, no conceito normativo de quebra da comutatividade, expressa nos incisos IX a XIII do CDC sob a ideia de potestatividade e unilateralidade de poder.
3. A cláusula que prevê o prazo de tolerância, redigida de modo claro e preciso, respeitando-se o direito à adequada informação da parte aderente, não se mostra nula, abusiva, iníqua ou em confronto com o rol de garantias e direitos inseridos no CDC.
4. É ônus probatório das Rés comprovar quais os motivos que as impediram de entregar o imóvel no prazo acordado.
5. Após o advento do prazo final para entrega do imóvel, sem o cumprimento da obrigação por parte da construtora, surge a pretensão do comprador de requerer a reparação civil na forma de dano emergente ou lucro cessante.
6. Há a presunção do prejuízo do promitente-comprador ante o atraso na entrega do bem que poderia servir de moradia ou mesmo como fonte de renda.
7. em razão do incontroverso atraso na entrega do imóvel comprado na planta é devida a indenização por lucros cessantes, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por corresponder a quantia que melhor expressa a realidade do mercado.
8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, § 11, do CPC.
9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença